Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724398-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR FRANCA CASTELLO BRANCO JUNIOR D E S P A C H O A parte agravada, em contrarrazões, suscita preliminar e pugna pelo não conhecimento do recurso nos seguintes termos: “De início o Banco ora Agravante traz pedidos relacionados a sua ilegitimidade e prescrição. Entretanto tais hipóteses processuais não estão previstas naqueles do rol taxativo do artigo 1.015, Código de Processo Civil. (...) Sendo assim, tal recurso é inadmissível. (ID 18661178, Pág. 3) Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator